Tribunal: TJES
Processo: 5008870-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008870-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS e outros (2)

AGRAVADO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. CORREÇÃO EXCLUSIVA POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL (“PLAGIUS”). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PROVÁVEL VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por estudantes de instituição de ensino superior privada que foram consideradas reprovadas em disciplina de metodologia científica por suspeita de plágio na elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC). 2. Impossibilidade de revisão do suposto plágio, detectado por ferramenta digital (“Plagius”) que, em tese, viola o devido processo legal administrativo, também incidente às relações privadas. Precedentes do e. TJES. 3. Inviabilidade, no caso concreto, de determinação de nova correção dos trabalhos por inexistir indícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Preservação da autonomia das instituições superiores de ensino prevista no art. 207 da CF. Precedente do e. TJES. 4. Decisão parcialmente reformada, de modo a possibilitar a revisão manual da nota atribuída no TCC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008870-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CÁSSIA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS, LUCIANA FREITAS FACCO e THAIS OLIVEIRA CAMPOS

AGRAVADA: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 5708071, na qual concedi, em parte, a pretensão recursal de urgência requerida pelas Agravantes:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cássia Aparecida Oliveira Campos, Luciana Freitas Facco e Thais Oliveira Campos em face da Decisão inserida no id 28770332 do processo originário (n.º 5018512-94.2023.8.08.0048), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Multivix Serra - Ensino Pesquisa e Extensão Ltda, deferiu:

‘(...)
em parte, o pedido de tutela de urgência, na forma pleiteada pelas requerentes, para fins de
compelir a requerida a possibilitar que as autoras cursem as matérias de Metodologia Cientifica Aplicada e de Trabalho de Conclusão de Curso de forma concomitante durante o décimo período,
sem prejuízo das matérias do 10º período, condicionada, contudo, a não alteração da grade curricular do período atual, ou seja, deverão as requerentes cursar a matéria em horário que não tenham aulas referente ao mencionado 10º período, e, desde que tenha a requerida tal matéria a ser disponibilizada (ou seja, sem compelir que a requerida ofereça tal matéria exclusivamente às requerentes).
’

Nas razões de seu recurso (id 5684353) as Agravantes, inicialmente, informam que são alunas da graduação em Farmácia na Faculdade Multivix Serra, atualmente cursando o 9º (nono) período no primeiro semestre de 2023.

Prosseguem com a alegação de que dentre as matérias cursadas, encontra-se a disciplina de Metodologia Científica Aplicada à Saúde, na qual elaboraram artigos científicos que contam como requisito para o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC a ser realizado no 10º (décimo) semestre (2023/2).

Aduzem que após submeterem os trabalhos para correção, foram surpreendidas com o recebimento de notas 0 (zero) ‘
em razão de suposta detecção de plágio
’ (página 03), a qual foi verificada por meio do software ‘PLAGIUS’ – daí o ajuizamento da demanda.

Alegam as Agravantes que há notícias de que a instituição Agravada reprovou mais de 500 (quinhentos) alunos por suposto plágio, circunstância que levanta suspeitas acerca da metodologia adotada para verificação de plágio ‘
e das reais motivações da reprovação em massa
’ (página 03).

Sustentam que tentaram reverter a reprovação na citada disciplina de forma administrativa, mas que a Agravada manteve-se irredutível no posicionamento de não reanalisar os trabalhos por suposto plágio, conduta que consideram indevida e que causará:

‘(...) prejuízos as autoras, que terão de cursar novamente matéria do 9º semestre e serão impedidas de elaborar o TCC no 10º período, e, consequentemente, serão impedidas de colar grau e realizar a formatura no tempo planejado, acarretando prejuízos financeiros decorrentes de despesas já pagas com formatura e fotógrafo, entre outros.’ (Página 04).

Defendem que a Decisão recorrida deve ser parcialmente reformada porque, em resumo, (i) há probabilidade do direito em razão da demonstração de que o programa utilizado pela Agravada não é capaz de indicar de forma conclusiva a existência de plágio; (ii) ao atribuir nota 0 (zero) às Agravantes a Agravada agiu de forma arbitrária, negando o direito de defesa e o contraditório.

Ao final, sustentam que possuem direito à tutela recursal de urgência, já que demonstraram a probabilidade do direito e o risco de prejuízo decorrente da Decisão recorrida, porquanto serão impedidas de elaborar o TCC no 10º período, além de terem que arcar com o custo de disciplina adicional no valor aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise das razões recursais e dos elementos de prova contidos nos autos, é possível vislumbrar fundamento bastante a acolher em parte, na cognição sumária ora realizada, o pedido alternativo formulado pelas Agravantes, isto é, no sentido de que:

‘(...) seja a Multivix Serra compelida na obrigação de fazer de realizar nova correção do plágio por meio exclusivamente manual e desconsiderando os resultados obtidos por meio do programa PLAGIUS ou qualquer outro similar.’ (Página 18).

O pedido de urgência principal, isto é, a desconsideração do plágio e a realização de novas correções, de fato, importa em interferência do Poder Judiciário na autonomia da instituição de ensino (art. 207 da Constituição Federal – CF) quando não constatadas, em cognição exauriente, a suposta falha na prestação do serviço prestado pela Agravada – no caso, utilização de
software
incapaz de verificar ocorrência de plágio.

Aliás, a concessão da tutela de urgência principal também implicaria não na antecipação dos efeitos do provimento buscado pelas Agravantes, mas, sim, no próprio mérito do pedido formulado na petição inicial, circunstância não admitida no ordenamento jurídico – conforme doutrina citada na Decisão recorrida.

Já a determinação de ‘
nova correção do plágio por meio exclusivamente manual
’ (pedido alternativo) – sem desconsiderar, por ora, a constatação do plágio – é possível de ser acolhida porque, pelos documentos que constam nos autos, percebe-se que a Agravada não facultou às Agravantes todos os meios possíveis de defesa à atribuição da nota 0 (zero).

Salienta-se, por oportuno, que os princípios do contraditório e da ampla defesa também são aplicáveis no âmbito administrativo e, inclusive, às instituições privadas de ensino. Neste sentido os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE ALUNO. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO, EM DOIS SEMESTRES CONSECUTIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO, ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 25/06/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte ora agravada em face da Universidade de São Paulo, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que cancelara a matrícula do autor, na Universidade de São Paulo, determinando-se o seu retorno ao corpo discente da instituição. O acórdão manteve a sentença, que julgara improcedente o pedido. III.
Na forma da jurisprudência do STJ, é ilegítimo o ato de cancelamento da matrícula em instituição de ensino sem que o estudante tenha tido a oportunidade de exercer previamente seu direito de defesa, tal como ocorreu, in casu. Nesse sentido: STJ, REsp 1.442.390/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2015; AgRg no REsp 1.260.331/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2011; REsp 444.968/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 22/09/2003
. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.273.941/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOUTORADO. DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE FOSSEM ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO ESTUDANTE. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. ENUNCIADO 283 DO STF. 1. Verifica-se, ab initio, que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar dispositivos contidos em Regimento Interno de Universidade. De fato, mutatis mutandis, é "incabível, em recurso especial, analisar suposta afronta a atos normativos que não se enquadram no conceito de 'tratado ou lei federal', disposto no art. 105, III, "a", da Constituição, tais como Resoluções e Regimentos Internos de tribunais (Súmula 399/STF)" (REsp 1.170.545/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2015). 2. Hipótese em que o acórdão proferido pela Corte de origem entendeu ser necessária a instauração de processo administrativo para o desligamento do recorrido, mas o Recurso Especial da Universidade não aborda tal ponto. Aplicável, portanto, por analogia, o Enunciado 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3.
Vale ressaltar que, independentemente da autonomia administrativa de estabelecer a organização da atividade acadêmica, não pode a instituição de ensino, vinculada à Administração, determinar o apenamento de estudante sem que haja atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, colunas do Estado Democrático de Direito. Confira-se, entre outros precedentes, o REsp 1.442.390/CE (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/3/2015). 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp n. 1.654.442/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). (Sem grifo no original).

No caso, a despeito da possibilidade que as Agravantes tiveram para interpor recurso administrativo em face da atribuição de nota 0 (zero) na disciplina Metodologia da Pesquisa Aplicada ao Curso, a resposta a tais recursos,
data maxima venia
, aparenta ser lacônica e sem apreciação dos motivos declinados na referida impugnação.

Isto é, precisamente, o que se constata a partir da análise das respostas aos recursos das partes Agravantes,
in verbis
:

‘
Parecer:
Detectado Plágio.

OBS.: Conforme Ofício n° 129/2023 – Não terá direito a reanálise os trabalhos que foram reprovados por Plágio.

PARECER FINAL

Assim, após análise dos itens solicitados, esta coordenação informa que o pedido de revisão de nota na disciplina de Metodologia Científica Aplicada foi considerado
improcedente
, devendo ser mantida a pontuação atribuída pelo(a) professor(a) da disciplina.’ (Ids 28691523 e 28690991).

O que se extrai do trecho ora citado é que, a despeito da possibilidade de interposição de recurso, a Agravada nem sequer chega a examinar as razões recursais, já que as Agravantes foram reprovadas por plágio, hipótese em que expressamente não há direito à reanálise – informação, aliás, corroborada por trocas de mensagens entre as Agravantes e a professora da disciplina de Metodologia Científica Aplicada (por exemplo, id 28691516).

Assim, na cognição sumária ora realizada vislumbra-se probabilidade do direito das Agravantes, uma vez que, ao que parece, a reprovação encontra amparo apenas em
software
utilizado pela Agravada, sem possibilidade de questionamento de seus resultados, circunstância que, em tese, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além da probabilidade do direito, também é possível constatar o
periculum in mora
, porquanto as Agravantes terão custo adicional relevante caso não tenham, ao menos, a chance de reanálise dos respectivos trabalhos por meio manual – isto é, sem a utilização do software PLAGIUS.

Do exposto,
defiro, em parte
, a tutela recursal de urgência requerida nas razões recursais para determinar que a Agravada, no prazo de 20 (vinte) dias, proceda à nova correção do plágio por meio exclusivamente manual nos trabalhos acadêmicos elaborados pelas Agravantes.”

Após a prolação da referida Decisão, a Agravada requereu (id 6226984) a juntada aos autos dos documentos (ids 6226985, 6226986 e 6226987) que comprovam o cumprimento da ordem proferida neste recurso, isto é, a reavaliação - manual - das provas das Agravantes, reavaliação esta que resultou no mesmo resultado: a constatação da ocorrência de plágio.

As Agravantes, ao se manifestarem sobre tais provas (id 7141543), insistem no argumento de que a conduta da Agravada foi arbitrária e, ainda, postula seja a mesma intimada para acostar aos autos “
espelho de correção, com atribuição de nota, sob pena de multa diária
” (página 03).

Referido pedido, com a devida vênia das Agravantes, há de ser indeferido porque seu eventual acolhimento importaria em indevida supressão de instância, haja vista que implicaria na transferência da instrução probatória do Primeiro para o Segundo Grau de Jurisdição.

No caso as partes já se manifestaram, inclusive, sobre pontos que deveriam ter sido tratados primeiro no Juízo
a quo
, isto é, sobre os documentos inseridos pela Agravada que demonstraram o cumprimento da medida liminar deferida nesta Instância recursal.

De todo modo, a par destas discussões formais e privilegiando o julgamento do mérito do presente recurso, minha conclusão a partir das provas constantes nos autos é pela confirmação da liminar concedida neste expediente recursal, isto é, o parcial provimento do presente Agravo de Instrumento.

Isso porque o fundamento que serviu de base para a elaboração da Decisão liminar - possível violação à ampla defesa no âmbito administrativo - permanece hígido; em tese, a impossibilidade de revisão da correção dos trabalhos de conclusão de curso das Agravantes viola o devido processo legal administrativo.

Ademais, como reforço dos fundamentos contidos na Decisão liminar proferida neste recurso, destaco que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em hipótese semelhante à dos autos (correção de provas em concursos públicos), firmou a seguinte Tese de Repercussão Geral quando do julgamento do Tema 485 (RE 632.853):

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Na hipótese em julgamento, exceto pela suposta violação à ampla defesa, não é possível detectar ilegalidade ou inconstitucionalidade cometida pela Agravada, que, ademais, goza “
de autonomia didático-científica, administrativa
” nos termos do art. 207 da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário intervir quando não constatada, reitero, ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Saliento, por fim, que em hipótese análoga ao dos autos a conclusão da Primeira Câmara Cível deste Tribunal foi idêntica à ora adotada, em julgado que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROVAÇÃO PRÉ-PROJETO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ODONTOLOGIA. REVISÃO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes. 2.A reprovação do Agravante, bem como a análise dos seus pedidos de revisão de nota avaliativa, ocorreram de forma fundamentada por parte do corpo docente da Faculdade Agravada que esclareceu em seu Parecer Final, o qual reduziu a nota do Agravante para 4,75, que foram observados falhas após revisão metodológica. 3. Descabe falar em ausência de prejuízo por parte da Agravada, acaso concedida a liminar autorizando o prosseguimento do Agravante no próximo período do Curso, na medida que a limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas, decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual é garantida pela Constituição Federal. 4. O agravante é aluno do curso de odontologia, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da Agravada e de seu corpo docente que se cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno. 5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5012124-28.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 25.01.2024).

Assim, porque os argumentos suscitados pelas Agravantes não comportam provimento integral, de rigor o parcial provimento do recurso, nos termos da Decisão inserida no id 5708071.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para confirmar a Decisão de id 5708071 e ratificar, em definitivo, a determinação de correção manual dos trabalhos científicos elaborados pelas Agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso